Tribunal: TJMT
Processo: 1004947-73.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004947-73.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DA SILVA ARAUJO - CPF: 629.340.151-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ANTES DO INDEFERIMENTO – ARTIGO 99, §2º DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão (§2º do art. 99 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Recursal, interposto por
Sandra Regina da Silva Araújo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais

nº
1200-62.2018.811.0088
, código 74561, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

O Agravante assevera que não possui renda suficiente para arcar com as custas processuais sem significativo prejuízo ao seu sustento e de sua família; relata que a norma legal não exige que os requerentes da assistência judiciária sejam miseráveis para recebê-la, sob a forma de isenção de custas, basta que comprovem a insuficiência de recursos para custear o processo, ou, como estabelece a norma constitucional, que não estão em condições de pagar custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Narra que a decisão merece reforma, uma vez que não observou o disposto no artigo 99, §2º do CPC, onde prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita após intimação da parte para comprovar os preenchimentos dos pressupostos necessários à benesse.

Complementa que a decisão, ao indeferir o pedido sem antes realizar sua intimação, fere seu direito constitucional à ampla defesa, bem como seu direito de acesso a justiça.

O efeito suspensivo foi deferido em Id. 2161211.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer em Id. 3000435 pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020